Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-22.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010740-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), V. A. C. - CPF: 079.436.721-60 (AGRAVANTE), M. A. C. - CPF: 054.714.801-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DE ASSIS - CPF: 559.329.161-68 (AGRAVANTE), FELIPE DAVI CERUTTI - CPF: 850.719.001-49 (AGRAVADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DEFERIRAM A JUSTIÇA GRATUITA E, POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE –
VALOR FIXADO PELO JUIZ
A QUO
INSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE –
INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SINAIS EXTERIORES DE ALTO PADRÃO DE VIDA
– PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA O RECOLHIMENTO AO FINAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

Na hipótese, considerando que há
indícios da capacidade financeira do Agravado, com sinais exteriores do alto padrão de vida ostentado, e, demonstrado que as necessidades das crianças são superiores à quantia fixada em primeira instância, impõe-se a majoração da verba alimentar.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Todavia,
as circunstâncias da causa e os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser concedido, de ofício, o direito à gratuidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010740-22.2020.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos e Regularização de Visita e Pedido de Tutela Antecipada

n.º 1004226-73.2019.8.11.0037, fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), a serem pagas pelo Requerido
FELIPE DAVI CANUTI
em favor das filhas.

Além disso, revogou a decisão que deferiu o pagamento das custas processuais ao final do processo, concedendo à parte Autora/Recorrente o direito ao parcelamento.

Em suas razões recursais, as Agravantes defendem que não possuem condições de assumir o pagamento das custas e despesas processuais.

Ressaltam que a postergação da obrigação para o final da demanda é a melhor forma de lhes assegurar o acesso à justiça, especialmente porque a genitora das crianças, e também Agravante, não possui renda e os bens objeto da partilha estão sob a administração do Agravado.

No que tange aos alimentos provisórios, alegam que a quantia fixada pelo Juízo viola o binômio necessidade
x
possibilidade.

Asseveram que as despesas mensais das crianças juntamente com as da residência onde vivem com a genitora somam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, excluindo os gastos relacionados à filha maior (R$ 9.223,81), conclui-se que para cada filha (1.ª e 2.ª Recorrente) há uma despesa fixa, em média, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Salientam que antes de a genitora Agravante (Patrícia) encerrar as atividades da empresa farmacêutica que possuía, tinha como renda média o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, para promover hoje o sustento da casa e de sua família conta com o “
resgate de suas verbas trabalhistas preteritamente aplicadas
”.

Afirmam que o Agravado tem condições financeiras de manter o alto padrão de vida das crianças, sem prejuízo próprio, eis que sempre “
custeou e proporcionou uma ótima qualidade de vidas às Agravantes
”.

Ressaltam que antes do ajuizamento da ação o Agravado depositava o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os gastos das filhas, razão pela qual o
quantum
fixado merece ser majorado.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, “
eis que resta evidente a impossibilidade das Agravantes arcarem neste momento processual com os encargos judiciais podendo estas sofrerem prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação com a eventual condenação ao pagamento das custas”
.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que o recolhimento das custas sejam feitos ao final do processo e que os alimentos provisórios sejam majorados para o equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 44714468).

Contrarrazões sob o ID. 47549486.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 56938469).

Instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1025673-97.2020.8.11.0000, acerca da possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, este não foi conhecido, razão pela qual deve ser dado prosseguimento ao julgamento deste Instrumental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Agravantes V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS ajuizaram Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos e Regularização de Visita em face do Agravado FELIPE DAVI CERUTT.

Na peça inaugural, a autora Patrícia narrou que manteve união estável com o Requerido pelo período de 21 (vinte e um anos). Sustentou que da relação amorosa do casal nasceram as 03 (três) filhas: Eduarda Assis Cerutti (21 anos de idade); M.A.C. (09 anos de idade) e; V.A.C. (06 anos de idade).

Aduziu que, “
há aproximadamente 2 (dois) anos, foi rompido o relacionamento conjugal, os quais não possuem mais qualquer vínculo afetivo, e não possuem intenção de reconciliação
”.

Ressaltou que as crianças tem como despesas fixas mensais, o valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valores estes que foram atribuídos pelo próprio Requerido em uma das tentativas de composição amigável.

Sustentou que o Agravado sempre depositava, a título de pensão alimentícia em prol das crianças, o correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Afirmou que “
o genitor/Requerido é um empresário conhecido e renomado nesta cidade, SÓCIO PROPRIETÁRIO DE 3 POSTOS DE COMBUSTÍVEL, REDE POSTO BARRIL, localizados na Rua Juscelino Kubstcheck, bairro Castelândia; na Avenida Porto Alegre bairro Centro e; na Avenida Belo Horizonte bairro Primavera I
”.

Ao analisar o feito, o Juiz singular fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), a serem pagas pelo Requerido
FELIPE DAVI CANUTI
em favor das filhas.

Além disso, revogou a decisão que deferiu o pagamento das custas processuais ao final do processo, concedendo à parte Autora/Recorrente o direito ao parcelamento.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelos Agravantes, objetivando a majoração dos alimentos, eis que as despesas mensais das crianças juntamente com aquelas da residência onde vivem com a genitora somam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, excluindo os gastos relacionados à filha maior (R$ 9.223,81), conclui-se que para cada filha (1.ª e 2.ª Recorrente) há uma despesa fixa, em média, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. É sabido que os alimentos provisórios devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando, e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

Pacíficos são os entendimentos nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou entendimento de que "a ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito retrooperante alcançar os efeitos passados das situações de direito (REsp 1.298.576/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 06/09/2012)".

2. A Corte estadual consignou que o valor de 1 (um) salário mínimo mensal atende as necessidades da alimentada, assim como a capacidade financeira do alimentante. Dessa forma, derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência do binômio necessidade-possibilidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.

3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1415736/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJe 22/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A revisão do valor fixado a título de alimentos pressupõe a análise da situação fática no intuito de verificar eventual alteração no equilíbrio binomial entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. No caso em tela, a reforma do acórdão no sentido pretendido pelo recorrente demandaria reexame das provas contidas no autos no intuito de derruir a convicção formada na origem quanto à inocorrência de alteração na situação financeira do autor ou nas necessidades dos requeridos.

2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.

3. Agravo interno de fls.877-880, e-STJ desprovido, e agravo interno de fls. 881-905, e-STJ não conhecido. (STJ. AgInt no AREsp 1362842/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019).

Vale ressaltar que
incumbe a
ambos os pais
o dever de suprir as necessidades dos filhos, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil.

Todavia, é bem verdade que há possibilidade de variação do valor da pensão alimentícia entre um genitor e outro em razão da proporcionalidade.

Em resumo, para pleitear a majoração dos alimentos provisórios, o alimentado deve apresentar provas contundentes de que o alimentante possui recursos suficientes para arcar com o pagamento ou que seu poder econômico sofreu alterações sensíveis.

Analisando os fundamentos expostos na decisão agravada, tenho que
a majoração dos alimentos provisórios é medida que se impõe, eis que h
á comprovação do alto padrão de vida das partes e das possibilidades de o alimentante arcar com valor superior ao fixado em primeira instância.

Ademais, constata-se que o Agravando em nenhum momento demonstrou sua incapacidade de arcar com o valor pleiteado pelas filhas; ao contrário, relatou que gasta com R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) por mês com as duas filhas menores.

Assim, s
e os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que o valor da prestação alimentícia fixada provisoriamente não atende o binômio necessidade-capacidade, a majoração da verba revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇAO DA VERBA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, observada a manutenção de padrão de vida compatível com a condição social das partes. 2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que o valor da prestação alimentícia fixada provisoriamente não atende o binômio necessidade-capacidade, a majoração da verba revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0711291-86.2020.8.07.0000. Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. 7.ª Turma Cível. Julgado em 06/10/2020).

Diante de tais circunstâncias, por ora, deve ser majorada a obrigação alimentícia para 15 (quinze) salários mínimos, notadamente porque na peça vestibular das Agravantes há justificativa plausível para referida majoração.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo não assiste razão às Recorrentes, eis que é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Todavia, entendo que
a situação dos autos é muito mais clara no sentido de uma carência de recursos financeiros para solver as custas processuais, seja agora ou depois, assim se apresenta mais consentâneo com a realidade demonstrada pelas Agravantes a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Importante ressaltar que
não se mostra necessária a formulação de pedido expresso para que seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça; se as circunstâncias da causa ou os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, poderá o juiz reconhecer de ofício o direito à gratuidade, dispensando o recolhimento antecipado das custas
lato sensu
.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e majoro os alimentos provisórios para 15 (quinze) salários mínimos, bem como
concedo os benefícios da justiça gratuita às Agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021